Tribunal: STF
Processo: AI 524545
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípios
da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa.
Precedente. 3. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada.
 Acórdão devidamente fundamentado. 4. Controvérsia restrita ao
âmbito da interpretação da legislação infraconstitucional e de
cláusula contratual. Súmula 454. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento